Tribunal: TJBA
Processo: 8061953-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061953-08.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIANO MOREIRA DE SOUZA e outros Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: Prefeito Municipal do Salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” À LUZ DOS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS IMPETRANTES AO RECEBIMENTO DO PISO ACRESCIDO APENAS DAS PARCELAS DE CARÁTER GERAL E PERMANENTE. DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. Caso em exame: 1. Mandado de segurança cível impetrado contra suposto ato omissivo atribuído ao Prefeito do Município de Salvador e à Secretária Municipal de Saúde, consubstanciado na ausência de implementação do piso salarial nacional da enfermagem conforme Lei Federal n.º 14.434/2022. Impetrantes ocupam cargos de técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem na rede pública municipal. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município pode compor o piso salarial nacional da enfermagem com parcelas de natureza transitória, pessoal ou variável; e (ii) se a expressão “piso salarial”, no âmbito da Lei n.º 14.434/2022, deve ser compreendida como vencimento básico ou como remuneração global. Razões de decidir: 3. A interpretação da expressão “piso salarial” varia conforme o regime jurídico aplicável. Para servidores estatutários, como os impetrantes, a composição do piso deve excluir vantagens de caráter pessoal, transitório ou condicionado a desempenho. 4. A jurisprudência do STF, especialmente nos julgados da ADI 4.167 e do RE 1.279.765, indica que o piso salarial dos servidores públicos deve considerar apenas o vencimento básico e gratificações de caráter geral e permanente, desvinculadas de mérito individual ou condições específicas. 5. Rejeição das preliminares de ilegitimidade e prescrição quinquenal. Inexistência de necessidade de inclusão da União como litisconsorte passivo. Competência da Justiça Estadual para julgar o feito, dado que a controvérsia se restringe à atuação do Município. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para determinar ao Município de Salvador que implemente o piso salarial nacional da enfermagem nos termos da Lei n.º 14.434/2022, acrescido apenas das vantagens pecuniárias gerais e permanentes, excluídas as de natureza pessoal, variável ou transitória. Tese de julgamento: “1. A composição do piso salarial nacional da enfermagem deve considerar exclusivamente o vencimento básico e vantagens de caráter geral e permanente. 2. Parcelas de natureza pessoal, transitória ou variável não integram o piso salarial previsto na Lei n.º 14.434/2022.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6.º, 37, caput, e 198, § 12; Lei nº 14.434/2022, art. 15-C. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE n.º 1.279.765/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.10.2023. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8061953-08.2023.8.05.0000 tendo como apelante ELIANO MOREIRA DE SOUZA E MARIA EDNA SANTIAGO DOS SANTOS, e como apelado o Município de SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, 14 de agosto de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22